Tribunal: TJES
Processo: 0005214-71.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Redirecionamento contra sócio-gerente. Tema 444/STJ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Viana contra decisão que negou seguimento a recurso especial, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Ponto Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda. O recorrente alega a inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a citação editalícia foi retardada pela morosidade do Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando que o redirecionamento contra o sócio-gerente foi requerido apenas após o prazo de cinco anos, conforme entendimento consolidado no Tema 444 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O prazo de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a dissolução irregular da empresa, conforme previsto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e na Súmula 435 do STJ.

4. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da dissolução irregular da empresa em 13/03/2013, mas o redirecionamento foi requerido apenas em 29/05/2018, após o prazo prescricional de cinco anos, o que atrai a aplicação do Tema 444 do STJ, configurando a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em caso de dissolução irregular da empresa, é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre tal dissolução, sendo aplicável a prescrição intercorrente caso o redirecionamento não seja requerido dentro desse prazo.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005214-71.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. TEMA 444/STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Viana contra decisão que negou seguimento a recurso especial, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Ponto Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda. O recorrente alega a inocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a citação editalícia foi retardada pela morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal foi atingida pela prescrição intercorrente, considerando que o redirecionamento contra o sócio-gerente foi requerido apenas após o prazo de cinco anos, conforme entendimento consolidado no Tema 444 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a dissolução irregular da empresa, conforme previsto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional e na Súmula 435 do STJ.

No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da dissolução irregular da empresa em 13/03/2013, mas o redirecionamento foi requerido apenas em 29/05/2018, após o prazo prescricional de cinco anos, o que atrai a aplicação do Tema 444 do STJ, configurando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em caso de dissolução irregular da empresa, é de cinco anos, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre tal dissolução, sendo aplicável a prescrição intercorrente caso o redirecionamento não seja requerido dentro desse prazo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6858212), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6525128), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
PONTO FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.201.993/SP (Tema 444).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que esta teve o prazo interrompido pela citação editalícia do Recorrido, cujo atraso foi ocasionado pela morosidade do mecanismo da Justiça.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Município de Viana
(Id 5122822), com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR ANTERIOR A CITAÇÃO DA EMPRESA. PRESUNÇÃO. SÚMULA 435 STJ. EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR NO ENDEREÇO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 444 STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR A 05 ANOS ACERCA DA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em relação a prescrição, é cediço que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, estabelece que o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, prazo este que se aperfeiçoa após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado. 2. No caso dos autos, verifica-se que de fato, após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça do executado por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, que constava de seus cadastros, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013. 3. Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece: “Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” 4. Estabelecida tal premissa, sabe-se que o C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos: “1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado quando considera iniciado o prazo da data em que o Exequente tomou ciência acerca da dissolução irregular da empresa executada, eis que não localizada no endereço registrado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça. 5. Muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional. 6. Recurso improvido.

Irresignado, aduz violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sem contrarrazões (Id 6105260).

Segundo afirmou-se,
“A inércia da Fazenda Pública não foi comprovada ou demonstrada, mas apenas alegada sem considerar o pedido de citação por Edital (Súmula 414 STJ) e a morosidade do mecanismo da Justiça (Súmula 106 STJ). Esta alegação de morosidade tem fundamento na demora do Poder Judiciário de promover a citação por Edital quando do pedido de fl.215, o que levou ao transcurso do prazo de prescrição em 2018”
(fl. 17).

Com efeito, a teor do acórdão objurgado, o órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que
“após tentativa frustrada de citação do executado por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, [...], sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013”
, bem como que
“Muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional”
.

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp nº 1.201.993/SP (Tema 444)
, como se vê a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...]. TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. [...]. (REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 06 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

O Agravante afirma que o prazo prescricional foi interrompido pela citação editalícia do Recorrido, cujo atraso foi ocasionado pela morosidade do mecanismo da Justiça.

Com efeito, conforme consignado na Decisão impugnada,
“o órgão fracionário,
soberano na análise do conjunto fático-probatório
, entendeu que ‘após tentativa frustrada de citação do executado por oficial, este exarou certidão no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, [...], sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013’, bem como que ‘Muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional’”.

Além disso, consoante também afirmado, o Órgão Julgador adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.201.993/SP (Tema 444), mostrando-se correta a decretação da prescrição intercorrente.

A propósito, destaco o seguinte excerto do Voto condutor do Acórdão impugnado, a fim de afastar quaisquer dúvidas acerca da implementação do prazo prescricional,
in litteris
(id. 4711140):

[...] No caso dos autos, verifica-se que de fato, após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça do executado por oficial, este exarou certidão (fl.170-v) no sentido de que a empresa não foi localizada no endereço, que constava de seus cadastros, sendo desconhecida naquele local, sendo certo que acerca de tal certidão o Exequente foi cientificado em 13/03/2013.

Nesse contexto, vale salientar que a Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, assim estabelece:
“Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Estabelecida tal premissa, sabe-se que o C. STJ, diante da lacuna legislativa atinente à prescrição nas execuções fiscais, haja vista que o artigo 174 do CTN apenas discorre de modo genérico acerca da prescrição, firmou tese acerca da prescrição nos casos em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente ou o administrador da empresa (Tema 444), sendo uma delas perfeitamente aplicável à hipótese dos autos, senão vejamos:
“1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;”
, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado quando considera iniciado o prazo da data em que o Exequente tomou ciência acerca da dissolução irregular da empresa executada, eis que não localizada no endereço registrado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Nesse contexto, muito embora o Apelante afirme que solicitou em 2016 a citação editalícia da empresa, o fato é que desde aquela data em que tomou ciência acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça poderia ter requerido o redirecionamento da execução em face do sócio-gerente, todavia apenas o fez em 29/05/2018, quando, nos termos do precedente acima transcrito, já havia transcorrido o prazo prescricional. [...]

Nesse contexto, a solução adotada está em sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça Federal no julgamento do Tema 444.

Portanto, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho a relatoria.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Voto com o Relator